Tribunal: TJBA
Processo: 0301585-25.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0301585-25.2013.8.05.0137

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: ALFREDO GONCALVES DE ASSIS e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela parte autora, após regular intimação para manifestação de interesse no prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A parte autora foi devidamente intimada, por meio eletrônico, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção.
4. A intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme previsão da Lei nº 11.419/2006.
5. A inércia da parte autora após a intimação regular autoriza o reconhecimento do abandono da causa e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0301585-25.2013.8.05.0137
, oriundo da comarca de Jacobina,

em que figuram, como apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
, e, como apelado
s
,
ALFREDO GONCALVES DE ASSIS e ELZA AMELIA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.